Tribunal: TJDFT
Processo: 0704452-27.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. FRAUDE CONTRA CREDORES. AUSÊNCIA. MÁ-FÉ OU CONLUIO. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Se as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar a convicção do magistrado acerca da matéria posta em juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa, em face da não dilação probatória. Preliminar rejeitada.

2. Segundo o art. 159, do CC, “são anuláveis os contratos onerosos do devedor insolvente, quando a insolvência for notória, ou houver motivo para ser conhecida do outro contratante”.

3. A despeito da existência de fortes indícios de simulação no negócio jurídico celebrado entre o primeiro e o segundo requeridos, para o reconhecimento da fraude contra credores alegada em relação ao negócio subsequente, é indispensável a comprovação de que houve o conluio fraudulento ou má-fé dos compradores na compra e venda celebrada entre o réu e os adquirentes de boa-fé.

4. Não se pode reconhecer a fraude e anular o negócio em razão da não comprovação de má-fé dos adquirentes de boa-fé, bem como em razão da ausência de conluio entre estes e os primeiros requeridos.

5. Apelo não provido. Agravo interno prejudicado.